Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-67.2019.8.11.0008
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000391-67.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EURIDES ALMEIDA DIAS - CPF: 079.854.525-91 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - CPF: 535.175.711-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000391-67.2019.8.11.0008

Origem:

QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

EURIDES ALMEIDA DIAS

Recorrido(s):

ACE SEGURADORA S/A

BANCO BRADESCO S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25.08.2020­­­

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO – TESE DE SEGURO NÃO CONTRATADO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – OUTRAS AÇÕES PROPOSTAS NEGANDO SEGURO CONTRATADO – APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS NAS DEMAIS AÇÕES – SEGURO DEVIDAMENTE CONTRATADO – USUFRUTO DO SERVIÇO DURANTE O PERÍODO SEGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo provas da contratação, bem como que houve a propositura de outras ações negando a contratação de seguro, nas quais também houve a juntada dos contratos, se tratando de conduta reiterada, descabe alegação de ato ilícito praticado, havendo exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, ainda mais quando houve o usufruto do benefício sem impugnação administrativa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco e julgou improcedente a pretensão inicial em relação à seguradora, ante a comprovação da contratação do seguro, de modo que os descontos ocorreram no exercício regular de direito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, revogando a liminar deferida nos autos,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, por via de consequência revogo a liminar concedida nestes autos, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Por fim, revogo a liminar deferida no id 24211359.

Sem custas e honorários (
art. 55, parte inicial, da Lei no 9.099/95
).

A parte promovente, nas razões recursais, alegou que a sentença merece reforma, pois não reconhece a contratação. Alegou que não assinou contrato e que as cobranças são indevidas.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão, com restituição do valor pago e indenização por dano moral.

A parte Recorrida Banco Bradesco, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso. A seguradora promovida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a despeito da negativa de contratação, houve a juntada do contrato celebrado entre as partes, conforme trecho da sentença que cito:

Analisando os autos, verifico que parte reclamada desincumbiu-se do ônus previsto no art. 373, inciso II, do CPC, pois entendo que a documentação trazida aos autos é suficiente a comprovar a relação jurídica negada pela parte reclamante, bem como a existência da dívida.

No contrato juntado no
id 28446461
, consta a assinatura da parte reclamante que, além de ser semelhante as demais assinaturas constantes dos autos, não foi impugnada pela parte interessada.

Desse modo, entendo que no caso em tela, há prova da contratação suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica.

De fato, tal como sustentado em recurso equivocou-se o magistrado apenas no que se refere à suposta ausência de impugnação, pois esta fora apresentada e houve a negativa de contratação, no entanto os demais elementos de prova induzem a manutenção da improcedência.

Além da juntada de contrato, com suave diferença entre as assinaturas, o que pode ser justificado em razão dos anos passados entre a assinatura do contrato e a assinatura dos documentos apresentados, verifico que há outros elementos de prova que depõem contra a parte promovente, uma vez que o seguro foi feito em seu benefício e não de terceiros.

Outrossim, a própria parte promovente mencionou em impugnação que propôs outras duas ações contra seguradoras por conta de supostas cobranças indevidas de seguro, conforme trecho que cito:

Ademais excelência, consta no processo 1000392-52.2019.8.11.0008 outro contrato em que a empresa SABEMI seguradora apresenta alegando que o autor também celebrou contrato de seguro idêntico com a mesma. Igualmente, a Icatu seguros no processo 1000390-82.2019.8.11.0008, realizou descontos idênticos e chegou a ofertar 1,537.80 (um mil quinhentos e trinta e sete reais e oitenta centavos), na audiência de conciliação. Ou seja, um senhor de pouca leitura, teria assinado três contratos de seguro em menos de 60 dias. Isso sem citar a Ace Seguros, que diz tratar-se da mesma empresa Chubb seguros.

Em consulta aos referidos processos, verificou-se que no primeiro processo houve a juntada de contrato com assinatura idêntica, embora na minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo tenha constado que não houve a juntada de contrato, julgando parcialmente procedente a pretensão, não tendo havido interposição de recurso, tendo havido arquivamento em razão do pagamento da condenação. Em consulta ao segundo processo, verificou-se que igualmente fora apresentado contrato, com assinatura idêntica, tendo havido a improcedência da pretensão.

Verifica-se, dessa forma, que em todas as ações houve a juntada do contrato, de modo que a improcedência da presente ação se impõe, pois inexiste verossimilhança nas alegações iniciais.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020